Tribunal: TJMT
Processo: 1087709-36.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087709-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS CARVALHO SANTANA - CPF: 061.067.201-00 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), KATIELE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 056.948.781-16 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DE MATOS - CPF: 817.716.571-20 (RECORRIDO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO BASEADA EM FOTOGRAFIA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL E POSTERIOR AOS FATOS. RÉU QUE TROUXE INDÍCIOS DE NÃO ESTAR NO LOCAL DO ACIDENTE. COMPROVANTE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÃO TELEFÔNICA CONCOMITANTES. RECORRENTES NÃO REQUERERAM PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

A questão central consiste em verificar se há prova suficiente de que o Recorrido foi o responsável pelo acidente de trânsito que vitimou os Recorrentes. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não dispensam a necessidade de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, cabia aos Recorrentes, na condição de autores da demanda, comprovar minimamente que o Recorrido foi o responsável pelo acidente. Esse ônus probatório não foi cumprido. Os Recorrentes alegam que um "popular" fotografou a placa do veículo no momento do acidente, conforme consta do boletim de ocorrência (ID 178687734). Contudo, essa fotografia jamais foi juntada aos autos, constituindo prova essencial não produzida.

O boletim de ocorrência foi registrado apenas no dia seguinte, às 13h38, junto à Polícia Militar, sem a presença de qualquer autoridade no local do acidente. O acidente teria ocorrido em rodovia federal, à noite, sem iluminação adequada, conforme demonstram as próprias fotos juntadas no ID 178687732.

Mister consignar que os Recorrentes poderiam ter se desincumbido do ônus, porquanto poderiam ter solicitado a produção da prova oral, com a oitiva das testemunhas presenciais do dano, aliado a foto supostamente tirada. Todavia, não solicitaram a produção da referida prova por ocasião da impugnação à contestação (ID 301129866) e, na audiência de conciliação realizada em 18/02/2025 (ID 301129858), requereram expressamente o julgamento antecipado da lide. Tal postura processual demonstra que os próprios Recorrentes entenderam ser desnecessária a produção de outras provas, conformando-se com o julgamento com base nos elementos já constantes dos autos.

O Recorrido, por sua vez, apresentou provas indicativas de que não estava no local do acidente. Juntou comprovante de que estaria abastecendo o veículo no Posto Tuiuiú quando do horário do fato (ID 301129859 – pág. 6), além de que no período teria ficado em ligação com sua esposa por aproximadamente vinte minutos (ID 301129859 – pág. 7).

Ainda, os Recorrentes invocam a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não se trata de relação de consumo, mas de suposto acidente de trânsito entre particulares. Aplica-se, portanto, a regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Apesar da responsabilidade objetiva do proprietário do veículo, há necessidade de comprovação mínima de que o veículo estava envolvido no acidente, não se tratando de presunção absoluta que dispense qualquer prova.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026